Tribunal: STF
Processo: Rcl 73629
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Daniele Scherrer de Abreu Mauad contra decisão proferida no Recurso em Sentido Estrito e no Recurso de Ofício pelo Superior Tribunal Militar – STM, nos autos do Habeas Corpus — HC 7000150-96.2024.7.01.0001, oriundo da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar do Rio de Janeiro/RJ.



    A defesa técnica narra que o referido HC foi impetrado para que a reclamante tivesse acesso aos autos em que era investigada, objetivando ainda o trancamento do Inquérito Policial Militar — IPM 7000169-05.2024.7.01.0001.



    Expõe que o Juízo militar concedeu parcialmente a ordem para determinar o trancamento do IPM somente quanto ao crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar — CPM (falsidade ideológica), considerando que a conduta ocorreu no exercício da ampla defesa, mas manteve a investigação em relação aos crimes previstos no art. 163 (recusa de obediência) e no art. 214, combinado com o art. 218, II (calúnia contra superior), todos do CPM.



    Interpôs, então, recurso em sentido estrito e o juízo efetuou a remessa obrigatória ao STM.



    Segundo alega, o STM entendeu que, por ser o IPM um processo administrativo, não seria necessária a participação ativa da reclamante e de sua defesa e que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal seriam aplicados somente no âmbito processual.



    Afirma que o STM entendeu, ainda, que não traria prejuízos à reclamante o fato de a autoridade militar não ter seguido os ritos procedimentais administrativos, as normas e os regulamentos para a apuração dos fatos, posto que o IPM se dá na fase pré-processual e a reclamante poderia exercer seus direitos de maneira plena no processo judicial.



    Diante disso, sustenta que o STM violou as Súmulas Vinculantes 3, 14 e 20 ao consignar que no processo administrativo não deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa.



    Alega que a Súmula Vinculante 3 reforça a necessidade de garantir essas prerrogativas em processos administrativos, o que não foi observado pelo STM.



    Aduz que a Súmula Vinculante 14 tem sido interpretada para assegurar o acesso aos elementos documentados em qualquer procedimento investigatório ou administrativo que envolva sanções ou restrições de direitos, o que garante o exercício de defesa plena e beneficia a democracia.



    Assevera que a Súmula Vinculante 20 demonstra que, em casos de sanções administrativas severas, como a demissão de servidores públicos, é imprescindível garantir um processo justo, com oportunidade para defesa.



    Argumenta que a reclamante somente teve acesso aos autos do IPM após impetrar habeas corpus, em fase final, quando pendente apenas a oitiva da investigada, de forma que a sua defesa não foi notificada para acompanhar as oitivas das testemunhas, tampouco pôde participar ativamente da produção de provas ou mesmo formular perguntas, solicitar diligências e quesitos, demonstrando flagrante cerceamento de defesa na busca da verdade real.



    Afirma que a impossibilidade de exercer o direito de defesa, mesmo na fase investigatória, constitui interpretação restritiva do art. 5º, LV, da Constituição.



    Ao final, requer:



    A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja suspensa a decisão Reclamada, proferida pelo STM, nos processos nº Recurso em Sentido Estrito, processo nº 7000338-22.2024.7.00.0000 e Recurso de Oficio nº 7000341-74.2024.7.00.0000, nos autos do Habeas Corpus nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, até o julgamento final desta Reclamação. 



    Outrossim, pugna-se pela notificação da autoridade Reclamada para prestar informações, bem como a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação nos termos legais. 



    No mérito, confirmando-se a medida liminar, seja julgada procedente a presente Reclamação para o fim de cassar a decisão proferida pelo STM no referido processo, determinando-se nova análise com observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e especialmente do devido processo legal (doc. 1, pp. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Inicialmente, registro que, da leitura da petição inicial e dos documentos que a acompanham, é possível constatar que a reclamante já teve acesso aos autos do IPM, o que ela própria admite.



    Com efeito, o amplo acesso aos autos do IPM foi determinado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar do Rio de Janeiro/RJ no Habeas Corpus 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, nestes termos:



    [...]



    Um dos pedidos do presente remédio constitucional foi amplo acesso à Paciente aos elementos de convicção que constam do IPM ora tombado sob o n° 7000169- 05.2024.7.01.0001, inclusive da Parte de Ocorrência n° 40 e da respectiva sindicância, com antecedência razoável ao interrogatório da paciente.



    A partir da liminar deferida e do cumprimento pela Autoridade Militar das decisões preliminares, verifica-se que os elementos de convicção que lastreiam o apuratório já se encontram devidamente autuados no eProc, onde está devidamente cadastrado o Advogado da CT DANIELE, estando este pedido devidamente atendido (doc. 17, p. 85).



    Portanto, inexiste afronta à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    [é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Observo, ademais, que o acórdão reclamado em nenhum momento abordou os fundamentos das Súmulas Vinculantes 3 e 20, que assim dispõem, respectivamente:



    Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.



    A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR PARA A INVESTIGAÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. 



    1. Embora distintos em sua natureza jurídica, a apresentação simultânea do Recurso de Ofício e do Recurso em Sentido Estrito não deve ser considerada desnecessária ou prejudicial, mas sim uma medida eficiente para assegurar o devido processo legal, equilibrando o interesse público com o direito das partes de contestar decisões. 



    2. A Ação Penal Miltiar [sic] é pública incondicionada, pois a violação atinge não apenas o indivíduo, mas a coletividade militar e o interesse público. 



    3. O trancamento de Inquérito Policial Militar constitui medida excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado.



    Arguição de prejudicialidade do mérito, por perda do obejto [sic], rejeitada. Decisão por maioria. 



    Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Decisão unânime. 



    Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (doc. 22, p. 2).



    Como se vê, o STM limitou-se a: (i) rejeitar a prejudicialidade do recurso em sentido estrito em razão do julgamento do recurso de ofício; (ii) rejeitar a preliminar de ilegitimidade da autoridade policial militar para instaurar e investigar o crime de calúnia contra superior, previsto no art. 214, combinado com o art. 218, II, do CPM; e (iii) indeferir o pedido de trancamento do Inquérito Policial Militar.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 



    2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 



    3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 



    4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 



    5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 



    6. Agravo interno desprovido (Rcl 33.012 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/5/2019 — grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 



    1. Inexiste relação de aderência estrita entre o ato impugnado e as premissas que embasaram a elaboração da Súmula Vinculante 20, assim como das teses dos temas 351 e 664 da repercussão geral. 



    2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se em substitutivo de recurso. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 25.548 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 20 E 34. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Não há identidade entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, seja porque as gratificações são distintas, seja porque as legislações instituidoras das gratificações são distintas, seja porque as próprias gratificações são diferentes, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    III - O que pretende o agravante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Constituição. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 57.832 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27/3/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator